Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. CONTRATO RESOLVIDO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. LOCATÁRIO. MORA. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PERMANÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA NO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (LEI 8.245/91, ART. 12, §1o). CONTRATO FIRMADO EM NOME DO EX-CONSORTE. LIBERAÇÃO. DESONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR. AUSÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS LOCATIVOS. DESOBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SUBSISTENTE. SOLIDARIEDADE COM A OCUPANTE DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a natureza bilateral e comutativa que encerra, a execução do contrato de locação está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação.
2. Consoante expressamente regulado pela legislação que regula as relações locatícias, havendo a separação judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, devendo a sub-rogação ser comunicada por escrito ao locador, derivando dessa apreensão que, conquanto celebrado o contrato somente em seu nome e incontroverso que houvera o rompimento da união estável que mantinha, permanecendo a ex-companheira residindo no imóvel locado, o ex-consorte participara o fato ao locador, mas, ao invés de notificá-lo de que a partir de então os locativos seriam da responsabilidade da ex-companheira, reportara que continuaria responsável pelas obrigações, a sub-rogação não se operara com o efeito de desobrigá-lo, ensejando que continue responsável pelo pagamento dos locativos inadimplidos até a desocupação do imóvel locado (Lei 8.245/91, art. 12, §1o).
3. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário ilidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompido a comutatividade do contrato (Lei no 8.245/91, arts. 9o, III, 23, I, e 62).
4. A obrigação do locatário compreende o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado e por ele gerados, implicando a inadimplência do locatário, a par da rescisão da locação, sua condenação ao pagamento dos locativos e correlatos acessórios vencidos no interstício que medeia entre o início do vínculo até a desocupação do imóvel locado, ficando sujeito, ademais, à multa contratualmente estabelecida para a hipótese de infração contratual.
5. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.